Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DIVERGÊNCIA DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. PERITO PARTICULAR. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em execução extrajudicial de cédula de crédito comercial, diante de decisão que, por força da divergência instaurada sobre o valor imóvel objeto de penhora, onde os agravantes, executado, pedem a prevalência do laudo emitido por oficial de justiça-avaliar, enquanto o agravado, executado, defende a avaliação realizada por perito particular.
2. Na hipótese, está preclusa a decisão interlocutória que concluiu pela necessidade da perícia, também não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que os agravantes tiveram oportunidade para se manifestar quanto às decisões do Juízo a quo e pronunciamentos da parte contrária.
3. Com relação à preclusão do provimento que decidiu pela necessidade de perícia, tendo em conta a impossibilidade afirmada pelo julgador monocrático de adotar o laudo técnico unilateralmente apresentado pelo credor/agravado, cumpria aos agravantes/executados confrontar a determinação para que a avaliação do imóvel fosse feita por perito. 3.1. Dada a ausência de impugnação oportuna, operou-se a preclusão temporal. 3.2. O pretendido reexame da questão já decidida e estabilizada afronta a regra do art. 507 do CPC, de onde se extrai que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

4. A existência de substancial dissonância entre os valores apurados pela oficiala de justiça e o apontado pelo agravado, constitui situação fática justificadora da incidência ao caso concreto da norma posta no art. 873, III, do CPC, que autoriza nova avaliação diante da “fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.